Tribunal: TJES
Processo: 0000092-68.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Resistência; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000092-68.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VITOR HUGO COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000092-68.2023.8.08.0035

APELANTE: VITOR HUGO COSTA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINARES. VIOLAÇÃO DA CADEIA DE CUSTÓDIA E CONTAMINAÇÃO DE PROVAS. REJEIÇÃO. MÉRITO. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. QUANTIDADE E VARIEDADE DOS ENTORPECENTES. CUSTAS PROCESSUAIS. FASE DE EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por VITOR HUGO COSTA contra sentença por meio da qual foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se a ausência de registros detalhados sobre o manuseio dos entorpecentes e o acondicionamento conjunto de drogas apreendidas em locais distintos configuram quebra da cadeia de custódia e contaminação da prova, a ponto de gerar nulidade; (ii) estabelecer se as provas produzidas, especialmente o depoimento de policiais militares, são suficientes para comprovar a autoria do crime de tráfico de drogas; (iii) determinar se as circunstâncias do caso autorizam a desclassificação do delito para uso pessoal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

PRELIMINARES DE VIOLAÇÃO DA CADEIA DE CUSTÓDIA E CONTAMINAÇÃO DE PROVAS: REJEITADA. A alegação de nulidade no processo penal rege-se pelo princípio
pas de nullité sans grief
, exigindo a demonstração de prejuízo concreto, o que não ocorreu. A correspondência entre as quantidades e naturezas das drogas descritas no Auto de Apreensão e as examinadas no Laudo Químico Definitivo evidencia a fidedignidade da prova material.

O acondicionamento conjunto dos entorpecentes não implica, por si só, manipulação indevida ou contaminação da prova, especialmente quando os depoimentos policiais individualizam de forma clara a origem de cada material apreendido, permitindo o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa pela parte.

A controvérsia sobre a propriedade de parte das drogas encontradas em local diverso da posse direta do réu constitui questão de mérito, relativa à prova da autoria, e não uma mácula formal que invalida o conjunto probatório.

MÉRITO: O depoimento de servidores policiais, quando prestado em juízo sob o crivo do contraditório, reveste-se de eficácia probatória e credibilidade, notadamente quando em harmonia com os demais elementos de prova e ausente qualquer indício de parcialidade.

A apreensão de expressiva quantidade e variedade de entorpecentes (26 buchas de maconha, 61 pedras de crack e 13 pinos de cocaína) na bolsa portada pelo réu, somada ao local conhecido como ponto de tráfico e aos antecedentes criminais específicos, são elementos que afastam a tese de uso próprio e caracterizam a destinação comercial das substâncias.

O momento adequado para aferir a condição de hipossuficiência do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais, é a fase de execução da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A irregularidade na cadeia de custódia da prova não gera nulidade automática, devendo ser demonstrado o prejuízo concreto à defesa, conforme o princípio
pas de nullité sans grief
.

O depoimento de policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo para fundamentar a condenação, especialmente quando coerente e corroborado pelas demais provas dos autos.

A expressiva quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos e as circunstâncias da prisão em local conhecido pelo tráfico são elementos suficientes para caracterizar o crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, afastando a desclassificação para uso pessoal.

A análise do pedido de gratuidade de justiça, com a consequente suspensão da exigibilidade das custas processuais, é matéria afeta ao Juízo da Execução Penal.

Dispositivos relevantes citados
: arts. 158, 158-A, 158-B, 299, 347 e 386, VII, do Código de Processo Penal; arts. 28 e 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 870.640/SP; STJ, AgRg no HC n. 964.065/MS; STF, HC nº 73.518-5/SP; STJ, AgRg-HC 847.152; STJ, AgRg no REsp n. 2.083.974/MG.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000092-68.2023.8.08.0035

APELANTE: VITOR HUGO COSTA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

DAS PRELIMINARES DE VIOLAÇÃO DA CADEIA DE CUSTÓDIA E DE CONTAMINAÇÃO DE PROVAS

A defesa sustenta, em sede preliminar, a nulidade das provas com fundamento na violação à cadeia de custódia, argumentando que não há nos autos registros mínimos que assegurem o correto rastreamento dos vestígios, conforme exigido pelos arts. 158 e 158-B, do Código de Processo Penal.

Aponta-se a ausência de identificação dos agentes públicos responsáveis pela apreensão, transporte, entrega e armazenamento da droga, bem como a inexistência de dados sobre datas, horários e locais de movimentação dos entorpecentes, circunstâncias que, segundo a tese defensiva, comprometem a confiabilidade da prova. Ademais, argumenta-se que não foi possível realizar perícia para aferir se as substâncias supostamente encontradas com o apelante são as mesmas localizadas em um cano, uma vez que todos os entorpecentes foram destruídos, impedindo a realização de eventual contraprova.

A defesa alega, ainda, que houve contaminação das provas, pois os entorpecentes supostamente encontrados com o apelante e aqueles localizados em local diverso (dentro de um cano) foram reunidos no mesmo invólucro, sem que se tenha identificado adequadamente os responsáveis por essa junção, tampouco ouvido o policial que encontrou parte das substâncias em separado. Sustenta-se que essa conduta compromete a idoneidade da prova, violando os princípios da cadeia de custódia e da verdade real, além de configurar, em tese, os crimes de fraude processual e falsidade ideológica, conforme os arts. 347 e 299, do Código Penal, motivo pelo qual requer o reconhecimento da nulidade das provas contaminadas e seu consequente desentranhamento dos autos.

Pois bem.

O tema em discussão recebeu grande atenção na reforma de 2019 (“Pacote Anticrime” – Lei nº 13.964/19) e tem por objeto a
atribuição de critérios e parâmetros objetivos para a preservação e registro do caminho da prova, desde a sua coleta
, com o escopo de assegurar
“que a prova valorada é exatamente e integralmente aquela que foi colhida”
(princípio da “mesmidade”)
1
, bem como para garantir a lisura e a validade das provas, maximizando-se o devido processo legal.

A definição legal é trazida no
caput,
do art. 158-A, do Código de Processo Penal, pelo qual
“Considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte”
, e, embora o §3º, do art. 158-A, do Código de Processo Penal, enfoque a cadeia de custódia apenas sobre os vestígios (“objeto ou material bruto”), a doutrina reforça que
tal mecanismo garantidor se aplica a todo e qualquer elemento probatório.
2
.

Além dessas observações, relembro que a doutrina
3
e a jurisprudência vêm ponderando que eventual interferência na cadeia de custódia da prova
não implica necessária e automaticamente a sua imprestabilidade,
devendo ser sopesada pelo magistrado com todos os elementos produzidos na instrução, a fim de aferir se a prova é confiável (STJ, AgRg no HC n. 870.640/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 5/3/2025, DJEN de 11/3/2025
4
).

Com efeito, a relevância da cadeia de custódia reside em assegurar a máxima confiabilidade da prova (autenticidade e integridade) e permitir o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa, mas não pode ser fundamento para protelar o prosseguimento do processo, nem para perquirir questões laterais, insignificantes e de pouca repercussão concreta sobre a higidez probatória.

Ademais, a alegação de nulidade no processo penal rege-se pelo princípio
pas de nullité sans grief
, segundo o qual não se declara a nulidade de um ato se de sua inobservância não resultar prejuízo concreto para a parte que a alega.

Na espécie, o Auto de Apreensão nº 2090.3.09480/2023,
assinado pela autoridade policial
, descreve os entorpecentes que foram apreendidos. Corroborando a integridade dos vestígios, observa-se que as exatas quantidades e naturezas das drogas descritas no Auto de Apreensão são as mesmas que foram submetidas a exame e confirmadas pelo Laudo de Exame Químico Definitivo, o que evidencia a manutenção e a fidedignidade da prova material ao longo da persecução penal, não havendo indícios concretos de violação da cadeia de custódia.

Destarte, ainda que tenha havido o acondicionamento conjunto dos entorpecentes, não há indícios de manipulação indevida. A narrativa dos policiais militares, tanto em sede inquisitorial quanto em juízo, foi clara ao individualizar os materiais, distinguindo as drogas encontradas na bolsa que o apelante portava daquelas localizadas posteriormente, pela equipe K9, no interior de um cano.

Essa precisa delimitação fática, realizada sob o crivo do contraditório, permitiu à defesa exercer plenamente seu direito de questionar a propriedade das substâncias encontradas no cano, o que afasta a alegação de prejuízo concreto. A questão sobre se tais entorpecentes pertenciam ou não ao apelante não é uma mácula formal que invalida a prova, mas sim uma controvérsia de mérito, atinente à prova da autoria delitiva, a ser sopesada na valoração do conjunto probatório.

Com efeito, a alegada "contaminação da prova" não se sustenta como vício processual. A junção dos materiais em um mesmo invólucro não altera a natureza dos vestígios, cuja ilicitude foi devidamente atestada pelo Laudo de Exame Químico.

À vista do exposto, REJEITO as preliminares suscitadas.

É como voto.

V O T O

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
VITOR HUGO COSTA
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Vila Velha/ES (ID 11687024, vol. 02, pp. 127/147), por meio da qual fora condenado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, em regime, inicialmente, semiaberto, além do pagamento de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

A defesa técnica, em suas razões recursais de ID 11871712, aduz inexistirem provas suficientes para sustentar a condenação, argumentando que é dependente químico e que portava quantidade reduzida de drogas para consumo próprio, requerendo, assim, a absolvição com fulcro no art. 386, VII, do CPP, ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o delito do art. 28 da mesma lei, além da isenção das custas processuais.

Emerge da Denúncia que, no dia 05/01/2023, por volta das 21:04, na Rua Vicente de Carvalho, Bairro Boa Vista II, em Vila Velha/ES, o réu trazia consigo com a finalidade de traficância ilícita de entorpecentes, 13 (treze) pinos e 08 (oito) papelotes de substância análoga a cocaína, 44 (quarenta e quatro) buchas de substância análoga a maconha, 61 (sessenta e uma) pedras de substância análoga a crack e 01 (um) frasco de substância análoga a "Loló”, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar e o valor de R$ 2,00 (dois reais) em espécie, além de oferecer resistência a execução de ato legal.

Consta dos autos que, durante patrulhamento no Bairro Boa Vista II, local já amplamente conhecido pelo intenso e reiterado tráfico de drogas, um indivíduo, posteriormente identificado como sendo o réu VITOR HUGO, ao avistar a guarnição, empreendeu fuga com uma bolsa em mãos.

Ato contínuo, diante da fundada suspeita, os policiais iniciaram o acompanhamento a pé, perseguindo o indivíduo e o abordando, havendo, neste momento, resistência de parte daquele, que se opôs à algemação, vindo a cair em uma ladeira, o que resultou em pequenas escoriações.

Após a abordagem, foi arrecadada a bolsa que o réu carregava no momento da fuga, sendo encontrado em seu interior 26 (vinte e seis) buchas de substância análoga a maconha, 61 (sessenta e uma) pedras de substância análoga a crack, 13 (treze) pinos de substância análoga a cocaína e 01 (um) frasco de substância análoga a “Loló”, além do valor de R$ 2,00 (dois reais) em espécie.

Além disso, houve utilização da Equipe K9 (operações com cães) no local da abordagem, onde foi encontrado no interior de um cano 18 (dezoito) buchas de substância análoga a maconha, 08 (oito) papelotes de substância análoga a cocaína e 24 (vinte e quatro) pedras de substância análoga a crack.

E
sclarecido o contexto do caso,
conheço do recurso e passo
à análise do mérito.

O crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, conhecido popularmente como tráfico de drogas, possui como traço característico os inúmeros núcleos verbais que carrega, classificado, por isso, como tipo misto alternativo, como alerta o e. STJ:
“O crime de tráfico de drogas é de ação múltipla, consumando-se com a prática de qualquer dos verbos nucleares do tipo penal”
(AgRg no HC n. 964.065/MS, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 2/6/2025.). Assim, o legislador buscou abarcar todo e qualquer tipo de conduta que, de algum modo, serve ao tráfico de drogas e, por isso, merece igual apenamento.

A
materialidade
delitiva restou devidamente alicerçada pelo Auto de Apreensão (vol. 01, pp. 27/29), pelo Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (vol. 01, pp. 31/33), pelo Boletim Unificado (vol. 01, pp. 49/55) e pelo Laudo Químico Definitivo (vol. 01, pp. 193/194).

A
autoria
, por sua vez, embora contestada pela defesa, emerge de forma clara e coerente da prova oral colhida sob o crivo do contraditório, bem como das circunstâncias fáticas que envolveram a prisão do apelante.

O Policial Militar Carlos Rogério Cosme, em depoimento judicial firme e coerente, narrou com detalhes as circunstâncias da prisão, afirmando que o local era conhecido ponto de tráfico e que o apelante já era monitorado, sendo visto frequentemente no local em atitude suspeita, sempre portando uma bolsa e empreendendo fuga ao avistar a guarnição. Na data dos fatos, durante operação policial, foi possível realizar a abordagem após nova tentativa de fuga do acusado. A testemunha confirmou a apreensão, na bolsa que o réu portava, de significativa quantidade e variedade de drogas. Destacou, ainda, que, pelo modus operandi que o réu agia, pode concluir que ele atuava no local como traficante.

Com efeito, deve ser conferida
credibilidade à palavra dos policiais
, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos.

Outro não é o entendimento solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

“
O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - Especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - Reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.” (STF - HC nº 73.518-5/SP)”

De igual modo, o posicionamento capitaneado pelo Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES.(...) PLEITOS DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28, DA LEI N. 11.343/2006 OU DE ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 4. Segundo a orientação desta Corte Superior de Justiça
, "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
" 5. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 847.152; Proc. 2023/0291821-3; MG; Sexta Turma; Rel. Min. Teodoro Silva Santos; DJE 07/3/2024)

Ainda que a propriedade das drogas encontradas posteriormente no interior de um cano pela equipe K9 não tenha sido inequivocamente demonstrada como sendo do apelante, tal constatação não impede a condenação pelo crime de tráfico. A apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes – 26 buchas de maconha, 61 pedras de crack e 13 pinos de cocaína – na bolsa que o réu portava no momento da abordagem é, por si só, elemento fático mais que suficiente para a caracterização do delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, afastando qualquer dúvida razoável sobre a destinação mercantil daquelas substâncias.

Na hipótese, a expressiva quantidade e a variedade de entorpecentes (cocaína, crack e maconha), a forma de acondicionamento (pinos, pedras e buchas), somadas ao local da abordagem (conhecido ponto de tráfico de drogas) e aos antecedentes do apelante, que ostenta condenação anterior pelo mesmo delito, são elementos que apontam, de forma inequívoca, para a destinação comercial da substância. Tais elementos, somados, afastam a dúvida e indicam com segurança a configuração do delito de tráfico de drogas, tornando inaplicável a desclassificação pretendida.

Assim, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, tampouco em desclassificação da conduta, devendo a condenação pelo artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, ser mantida.

No que se refere ao benefício da gratuidade da justiça, "O momento de se aferir a miserabilidade do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução” (STJ, AgRg no REsp n. 2.083.974/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024).

Arrimado nas considerações ora tecidas, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

1
LOPES JUNIOR, Aury.
Direito processual penal.
17.ed. São Paulo: Saraiva, 2020. p. 656-657.

2
LOPES JUNIOR, Aury.
Direito processual penal.
17.ed. São Paulo: Saraiva, 2020.

p. 657.

3
PACELLI, Eugênio. Curso de processo penal. 25.ed. São Paulo: Atlas, 2021. p. 547.

4
"O instituto da quebra da cadeia de custódia refere-se à idoneidade do caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado, e uma vez ocorrida qualquer interferência durante o trâmite processual, esta pode implicar, mas não necessariamente, a sua imprestabilidade"

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)